Tribunal: TJDFT
Processo: 0707615-39.2025.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. GOLPE DO FALSO ADVOGADO. ENVIO DE FOTO DO CARTÃO DE CRÉDITO. ACESSO EM LINK. FALHA NA UTILIZAÇÃO DO MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO (MED). CULPA CONCORRENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente em face da sentença do 2o Juizado Especial Cível de Sobradinho, que julgou improcedentes os pedidos iniciais de condenação dos réus ao pagamento de R$ 4.900,00 a título de dano material e de R$ 40.000,00 a título de dano moral, decorrentes de golpe (Golpe do Falso Advogado). Em seu recurso, o autor/recorrente, arguiu preliminar de Gratuidade de Justiça, e, no mérito, em síntese, sustenta a necessidade de inversão do ônus da prova, no sentido de que não lhe é possível produzir prova de que não quebrou o sigilo dos seus dados pessoais, inclusive senha, imputa a responsabilidade objetiva das instituições financeiras ao dano sofrido. Pugna pela procedência do pedido inicial.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Considerando a movimentação financeira da parte recorrente, ID 74753995, a ela defiro os benefícios de litigar sob o pálio da Gratuidade de Justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 74754028, 74754030, 74754032).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a responsabilidade civil objetiva dos fornecedores de serviço.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. Os elementos colacionados nos autos indicam que o autor compartilhou dados sensíveis (envio de foto do cartão e acesso a link encaminhado por suposto advogado) e manteve contato com número diverso daquele de seu patrono, apesar de ter o contato correto em agenda. Tal conduta viola dever básico de cautela e colaboração na segurança das transações, contribuindo para o evento danoso.
6. Após perceber o golpe, o autor formalizou contestação das transações e registrou ocorrência (ROI 2025/311-043), comunicando a fraude ao banco.
7. O Regulamento do Pix (Resolução BCB no 1/2020) impõe aos participantes: (i) responsabilização por fraudes decorrentes de falhas nos seus mecanismos de gerenciamento de riscos (art. 32, V); e (ii) bloqueio cautelar dos recursos pelo participante do usuário recebedor quando houver suspeita de fraude, com avaliação de critérios objetivos (quantidade de notificações, tempo de abertura de conta, horário/dia da transação, perfil do pagador, recorrência, entre outros) e efetivação simultânea ao crédito (art. 39-B, §§ 1o e 2o).
8. O Banco Central do Brasil criou o Mecanismo Especial de Devolução (MED) que é “um mecanismo exclusivo do Pix criado para facilitar as devoluções em caso de fraudes, aumentando as possibilidades de a vítima reaver os recursos”. Após o registro do pedido de devolução, a sua instituição em até 80 dias da data em que você fez o Pix, quando você for vítima de fraude, golpe ou crime. O funcionamento ocorre da seguinte forma: primeiro você reclama na sua instituição, que avalia o caso e, se entender que faz parte do MED, bloqueia os recursos disponíveis na conta do recebedor do seu Pix. Em seguida, o caso é analisado em até 7 dias, sendo que se for concluído que não foi fraude, o recebedor terá os recursos desbloqueados, mas se for confirmada a fraude, você receberá o dinheiro de volta (integral ou parcialmente) em até 96 horas, caso haja recurso na conta do fraudador. Caso a devolução tenha sido feita parcialmente, o banco do fraudador deverá realizar múltiplos bloqueios ou devoluções parciais sempre que forem creditados recursos nessa conta, até que se alcance o valor total da devolução ou 90 dias contados a partir da transação original. O MED também pode ser utilizado quando existir falha operacional no ambiente Pix da sua instituição, como quando ela efetuar uma transação em duplicidade. Nesse caso, a instituição avalia se houve a falha e, em caso positivo, o dinheiro é devolvido em até 24 horas.
9. Diante da notícia de fraude, competia ao banco demonstrar, de forma documentada: (i) a abertura do procedimento interno específico; (ii) o acionamento do MED; (iii) a comunicação tempestiva ao participante do recebedor; (iv) a realização (ou tentativa) de bloqueio cautelar; (v) os resultados da análise e eventuais devoluções (ainda que parciais). Tais registros são inerentes à operação eletrônica e à governança de risco do Pix.
10. O réu, no entanto, limitou-se a juntar o termo de abertura do processo interno (ROI), sem comprovar acionar o MED, sem prova de bloqueio cautelar, sem logs de comunicação com o PSP do recebedor e sem evidências de que a recuperação foi tentada e se frustrou por ausência de saldo. A inércia (ou atuação incompleta) caracteriza falha na prestação do serviço.
11. A culpa do consumidor não é exclusiva, mas concorrente, pois se somou à omissão do banco em adotar as cautelas previstas no marco regulatório do Pix.
12. Os elementos do processo não evidenciam abalo extrapatrimonial qualificado que ultrapasse o dissabor inerente à fraude. Além disso, o próprio autor deu causa ao evento danoso. Mantém-se, portanto, a improcedência do pedido de indenização por dano moral.
IV. Dispositivo e tese
13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar o requerido a restituir ao autor o valor de R$ 2.450,00 (dois mil, quatrocentos e cinquenta reais) equivalente a 50% (cinquenta por cento) dos valores das operações financeiras objeto da fraude, a ser corrigido monetariamente pelo INPC desde o efetivo prejuízo, de acordo com Súmula n.o 43 do STJ, com juros legais de 1% a.m., desde a citação, conforme art. 405 do Código Civil. Com o advento da Lei n.o 14.905/2024, que alterou as regras de incidência de juros e correção monetária, a partir de 30/08/2024, a correção monetária será apurada pelos índices do IPCA-E (art. 389, parágrafo único, do Código Civil) e os juros moratórios, pela taxa legal, correspondente à taxa referencial da Selic, descontado o índice utilizado para a atualização monetária (IPCA-E), nos termos do art. 406 do Código Civil. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
14. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.